Tribunal: TJBA
Processo: 8058448-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058448-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: POLIANA SOUZA CUNHA Advogado(s): LUCIDALVA DOS SANTOS BASTOS, MATHEUS VINICIUS FERREIRA LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO DE AJUSTE REMUNERATÓRIO E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, na qual servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, postula o ajuste de sua remuneração para que passe a receber vencimento básico correspondente ao dobro da jornada de 20 horas semanais, nos termos do art. 11, §5º, da Lei Municipal nº 346/2004, bem como o pagamento de adicional de insalubridade, sob alegação de cumprir jornada de 40 horas semanais mas receber remuneração equivalente a apenas 20 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora, indispensável à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4 - O periculum in mora caracteriza-se pela urgência que não permite aguardar o trâmite regular do processo, sob pena de perecimento do direito ou de dano irreparável ou de difícil reparação, exigindo-se a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional definitiva acarretará prejuízo concreto, atual e iminente ao direito alegado. 5 - A situação remuneratória narrada pela agravante não é recente, perdurando desde sua nomeação em 2020, há aproximadamente cinco anos, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo ou agravamento recente que justifique a intervenção judicial imediata, revelando tratar-se de controvérsia sobre correto enquadramento remuneratório que pode ser adequadamente dirimida no curso regular do processo. 6 - A agravante continua percebendo sua remuneração mensal regularmente, ainda que em valor que entende ser inferior ao devido, sem demonstração de que sua subsistência ou de sua família esteja em risco iminente, nem de que a manutenção da situação atual ocasionará dano irreversível. 7 - A eventual procedência do pedido ao final permitirá o pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação, de modo que não se vislumbra prejuízo irreparável decorrente da aguarda do julgamento de mérito com a devida instrução processual. 8 - A concessão da medida liminar implicaria em significativo aumento remuneratório, com repercussão imediata nas finanças públicas municipais, sem que tenha havido sequer a oportunidade de contraditório prévio e sem a necessária análise aprofundada sobre a efetiva aplicabilidade da norma invocada ao cargo específico ocupado pela agravante. 9 - A Lei nº 9.494/1997 estabelece que somente com o trânsito em julgado da decisão poderá ocorrer a inclusão em folha de pagamento ou a liberação de recurso, conforme dispõe seu art. 2º-B. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80157935620228050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2021; TJ-BA, AI 80256344620208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058448-38.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante POLIANA SOUZA CUNHA e parte Agravada MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02